Tribunal: TJSP
Processo: 2345733-76.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
QUINTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – Gratuidade de Justiça – Alegação de erro material, omissão e obscuridade no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela

Ementa:
QUINTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – Gratuidade de Justiça – Alegação de erro material, omissão e obscuridade no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos de declaração rejeitados.